Tribunal: TJDFT
Processo: 0005637-36.1995.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0005637-36.1995.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Distrito Federal Embargado: Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal (Id. 25013510) contra o acórdão (Id. 24547166) que deu parcial provimento aos embargos de declaração interposto pelo ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 26 de abril de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator